Tribunal: TJDFT
Processo: 0738052-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DOMÍNIO DE INTERNET. REQUISITOS. VALORAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de penhora de domínio de internet no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a penhora de domínio de internet em nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece a penhorabilidade dos direitos de uso de um domínio eletrônico (website), registrado no órgão controlador, por caracterizar-se como um bem imaterial com conteúdo econômico. 3.1. Precedente: “3. É certo que o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência na constrição, colocando o dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em primeiro lugar. Todavia, não se encontrando dinheiro em espécie outros bens como, por exemplo, veículos ou imóveis, o inciso XIII, do mesmo art. 835, do Código de Processo Civil, possibilita ao credor a penhora de “outros direitos”, dentre eles o de bens imateriais pertencentes ao devedor. 4. A fim de que se atinja o objetivo almejado, com o cumprimento da obrigação representada pelo título judicial, é possível a penhora de domínio eletrônico na Internet, nos termos do art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, haja vista não existirem outros bens penhoráveis em nome dos devedores.” (0703925-93.2020.8.07.0000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJe: 08/06/2020).
4. A penhora do domínio eletrônico, ainda que possível, deve ser utilizada com observância à ordem preferencial estabelecida para a satisfação do crédito, de modo a evitar violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.
5. Para se admitir a penhora de domínio eletrônico na internet, devem estar demonstrados o valor econômico do website e a sua propriedade.
6. Nada obstante a dificuldade em satisfazer o crédito, a petição de constrição é genérica, não havendo qualquer comprovação de valoração econômica do domínio eletrônico, de modo que incabível a penhora requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de domínio de internet é possível, desde sejam demonstrados a excepcionalidade da medida, o valor econômico do bem e a sua propriedade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 835, XIII, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710897-40.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 13/06/2024; 0703925-93.2020.8.07.0000, Relator(a): Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJe: 08/06/2020; 0725356-52.2021.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, DJe: 21/01/2022.